Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720250-59.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME APELADO: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA Despacho A decisão de ID no 22903388 é um despacho, proferido em 2/2/2021, contra o qual foram opostos embargos de declaração indeferidos pela decisão de ID no 23133268, de 9/2/2021. A agravante insurge-se contra esses dois atos. Há reiteração de argumentos. Os embargos não foram conhecidos e o motivo está bem explicitado no ID no 23133268. Na véspera da sessão, cuja pauta foi publicada em 22/2/2021, a agravante interpõe agravo interno, cuja admissibilidade é questionável, para anular uma certidão de decurso de prazo datada de 9/12/2020, já devidamente esclarecida. Advirto à parte que a tentativa de tumultuar o processo e de impedir o julgamento tem consequências e pode acarretar a imposição de multa. Mantenho o processo em pauta da sessão de julgamento que começará às 13h30. Brasília, DF, 10 de março de 2021, 11h50. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO